Tribunal: STF
Processo: RE 99763
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-08-28
Data de publicação: 1984-08-28

Ementa:
- DIREITO DO TRABALHO. QUANTO AO RECURSO DO SINDICATO DOS EMPREGADOS
EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS NÃO MERECE CONHECIMENTO, DESDE QUE A
DECISÃO SE BASEOU NA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA E NA INTERPRETAÇÃO DAS
CLÁUSULAS CONSTANTES DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.
O RECURSO DO BANCO DO BRASIL ENVOLVE QUESTÃO ATINENTE À LEGITIMIDADE
DE PARTE, DE NATUREZA PROCESSUAL. NÃO HÁ COGITAR DE CONTRARIEDADE A
CONSTITUIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.
POR SUA VEZ, O RECURSO DO SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS
FOI INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.